Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-12.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SEGURO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de anulação do contrato de seguro, bem como de condenação da ré à restituição, em dobro, dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a invalidade da contratação de seguro supostamente firmada pela autora por meio de telemarketing, e, em caso positivo, se cabível a (ii) condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados e (iii) ao pagamento de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autora e a instituição financeira ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidor e fornecedor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, aplicando-se à espécie, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 279 do STJ.
4. A contratação de seguro por telemarketing exige prova clara de manifestação livre e esclarecida de vontade. O áudio apresentado pela ré não demonstra a formação válida do vínculo contratual, pois revela, pela preposta da ré, fala acelerada, truncada e sem informações essenciais, por meio de indução linguística que visa a obter anuência inconsciente, sem que haja verdadeira compreensão do contrato pela consumidora, pessoa idosa.
5. Nos termos dos arts. 171, II, e 182, do Código Civil, o vício de consentimento conduz à anulabilidade do negócio jurídico e ao retorno ao estado anterior, com a consequente devolução integral das prestações cobradas.
6. A Corte Especial do c. STJ (EAREsp n. 676.608/RS, Min. Rel. OG Fernandes, data de julgamento: 21/10/2020, DJe: 30/3/2021) assentou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
7. Afasta-se a repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados quando não evidenciada violação à boa-fé objetiva por parte da ré, que agiu sob hipótese de engano justificável ao efetuar a cobrança de parcelas de seguro, ao qual a autora havia supostamente anuído, seguindo, ainda, as condições previstas no instrumento contratual.
8. A mera ocorrência de desfalque patrimonial, em razão dos descontos de prestações de seguro, por si só, não é capaz de gerar dano moral. Os fatos narrados pela autora, no caso, não violaram atributos da sua personalidade, notadamente no que atine à sobrevivência digna e à integridade psíquica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.